Tribunal: TJBA
Processo: 8011006-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011006-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ERNESTO JOHANNES TROUW AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO SOBRE O USO DO SOLO POR ANTENAS E TORRES DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. INTERESSE LOCAL E PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado pelo agravante em ação ordinária ajuizada contra o MUNICÍPIO DE MARAÚ, visando suspender exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento. O agravante sustenta a inconstitucionalidade da taxa, por usurpação da competência privativa da União para legislar e fiscalizar o setor de telecomunicações, requerendo, liminarmente, a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e a abstenção do município em promover inscrição em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança, por município, de taxa de fiscalização, à luz da competência constitucional para legislar e fiscalizar atividades relacionadas a telecomunicações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV) e explorá-las diretamente ou mediante delegação (art. 21, XI), mas também assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e exercer poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII). 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776594 (Tema 919), definiu que podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 5. O acórdão recorrido não vislumbra ilegalidade na taxa cobrada, por se tratar de exercício do poder de polícia municipal vinculado ao ordenamento territorial urbano, e não à fiscalização técnica dos serviços de telecomunicações em si, atividade esta sim reservada à União. 6. Diante desse cenário, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar no primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações não exclui a competência dos Municípios para fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano. 2. Os Municípios podem instituir taxa de fiscalização sobre o uso do solo por antenas e torres de telecomunicação, desde que a exação guarde proporcionalidade com o custo da atividade administrativa. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8011006-76.2025.8.05.0000, em que é agravante INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA, e agravado MUNICIPIO DE MARAU. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.